Tribunal: TJBA
Processo: 8008271-70.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008271-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADORES E MARISQUEIROS. DANOS DECORRENTES DE IMPACTO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência proposta por pescadores e marisqueiros em face do Consórcio Estaleiro Paraguaçu e outras empresas sob alegação de que a instalação do empreendimento causou danos ambientais que repercutiram diretamente na atividade de subsistência das comunidades locais. 2. O Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador declinou da competência considerando tratar-se de relação cível com pleito patrimonial. 3. O Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador suscitou o presente conflito sustentando que a matéria é de natureza consumerista, aplicando-se a teoria do consumidor por equiparação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a demanda indenizatória, se a Vara Cível e Comercial ou a Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Embora a demanda decorra de fato ambiental, o pedido formulado possui caráter eminentemente patrimonial, buscando-se indenização individual por danos materiais e morais. 6. O Código de Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor por equiparação (art. 17), aplicável em hipóteses de acidente de consumo mesmo na ausência de relação contratual direta. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou julgamento no sentido de que comunidades impactadas por grandes empreendimentos podem ser consideradas consumidores por equiparação, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo. 8. O Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos tem fixado a competência das Varas de Consumo em atenção à uniformidade da jurisprudência e à proteção do hipossuficiente. Tese de julgamento: Ações indenizatórias ajuizadas por comunidades tradicionais em razão de impactos ambientais causados por grandes empreendimentos configuram acidente de consumo, aplicando-se a teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) de modo a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo. Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor, art. 17. Jurisprudências citadas Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência de n. 8008271-70.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nos termos do voto da Relatora.